Tribunal: TJPA
Processo: 0016984-68.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016984-68.2014.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ALESSANDRO RAMON BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
§4º
, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. REFORMA, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO RELATIVA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 1/2. DECISÃO UNÂNIME.

01 – As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas), não havendo que se falar em absolvição.

02 –
De ofício, observo que a fração relativa ao tráfico privilegiado (1/3) é desproporção à quantidade da droga apreendida (138,38g de cocaína), sendo mais adequada a aplicação do redutor de 1/2, segundo jurisprudência do STJ.

03 – Recurso conhecido e não provido. Reforma, de ofício, da fração relativa ao tráfico privilegiado para 1/2. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento; corrigir, de ofício, a fração relativa ao tráfico privilegiado para 1/2, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação penal interposta por Alessandro Ramon Brito da Silva, inconformado com os termos da r. sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou pelo delito disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, que restou, ainda, substituída por duas penas restritivas de direitos.

Na peça acusatória, datada de 03/10/2014 (id. 5772165 - Págs. 2/3), consta
ipsis litteris
:

(...) na madrugada do dia 06 de setembro do ano em curso, por volta de 01h, policiais militares, em regular ronda ostensiva receberam denúncia de que na Terceira Rua da Campina, 191-A, bairro Campina, neste Distrito de Icoaraci, o ora denunciado fora flagrado ‘tendo em depósito’ e ‘mantendo sob guarda’, substância entorpecente a saber: 55 (cinquenta e cinco) embalagens do tipo peteca acondicionando no interior da sustância pastosa branca, com características de cocaína, pesando aproximando 138,38g, (cento e trinta e oito gramas e trinta e oito miligramas); droga essa encontrada em poder do flagrantado e apreendida em sede policial, na forma do auto de apresentação e apreensão de fl14, sendo submetida a exame pericial preliminar, demonstrando o laudo de constatação de fl.15, firmado por perito criminal do CPC Renato Chaves, a quantidade e a natureza da substancia entorpecente do grupo Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como ‘COCAÍNA’, o que autorizara a formalização do procedimento pertinente em sede policial, subsidiador do presente requisitório público. (...)

Após regular instrução, foi julgada procedente a acusação, condenando o recorrente na forma antes deduzida (sentença no id. 5772198 - Págs. 1/7, datada de 25/09/2017).

Inconformada, sua defesa interpôs o presente apelo (id. 5772201 - Págs. 1 e 6/10), onde pede a sua absolvição, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo
.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção da sentença (id. 5772201 - Págs. 13/18).

Em segunda instância, os autos foram a mim distribuídos (id. 5772201 - Pág. 19).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. 5772203 - Págs. 3/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

A defesa pede a absolvição do recorrente, sob alegações de insuficiência de provas e
in dubio pro reo.

Não lhe assiste razão,
data venia
.

As provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

No que se refere à materialidade, restou provada pelo laudo toxicológico definitivo juntado no id. 5772181 – págs. 11/12, de onde se lê que foram apreendidas 55 (cinquenta e cinco) trouxinhas de entorpecentes, pesando 138,80g, atestando tratar-se da substância benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína.

Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza da droga.

No que se refere à autoria, vejamos os depoimentos, conforme transcritos na sentença e mídias dos autos:

ALVARO LUIS DE SOUSA BARROSO, Policial Militar, ouvido em juízo na condição de testemunha, afirmou que receberam informações via disque denúncia de que na casa do denunciado estaria ocorrendo tráfico de drogas e inclusive informaram o nome do acusado, e o endereço da casa. No dia dos fatos, observaram movimentação em frente ao imóvel e resolveram adentrar; pediram permissão aos pais ou avós (não recorda) do denunciado e ao procurar, encontraram um saco contendo grande quantidade de pasta de cocaína, debaixo do assoalho, dentro da residência do acusado. Segundo a testemunha, os parentes do acusado confirmaram a atividade ilícita do acusado. Enquanto revistavam o local, o acusado entrou na casa e os policiais deram voz de prisão ao mesmo, tendo ele, negado a prática criminosa.

ALEX CONCEIÇÃO DA SILVA, Policial Militar, ao ser ouvido em juízo, como testemunha, declarou que os policiais receberam informação via disque denúncia. Disse que ainda não estava na casa quando a droga foi encontrada, mas ficou sabendo que foi localizada debaixo do assoalho. Contou que a substância encontrada era pasta base de cocaína e que o acusado não se encontrava em casa, que apenas alguns parentes idosos do acusado estavam no local.

DO INTERROGATÓRIO DO ACUSADO

O acusado ALESSANDRO RAMON BRITO DA SILVA fez uso do direito constitucional de permanecer calado.

Ao formar seu convencimento, o magistrado sentenciante assim registrou:

Assim, vê-se que materialidade e autoria restaram demonstradas nos autos após a instrução criminal.

Ressalte-se que os depoimentos das testemunhas foram unânimes em afirmar que foi apreendida a quantidade de 55 (cinquenta e cinco) petecas da substância popularmente conhecida como cocaína na residência do acusado, informação que está de acordo com o auto de apresentação de fl. 18 e laudo definitivo de fl.88 dos autos.

Relataram os policiais que receberam denúncia anônima via Disque Denúncia, de que o acusado estaria traficando drogas em sua residência. Ressaltaram que na informação, foi referenciado diretamente o nome do acusado. Ao empreenderem diligências até o endereço informado na denúncia anônima, os policiais observaram movimentação em frente ao local. Pediram permissão a familiares do acusado para ingressarem na casa e foram informados pelos familiares do réu, que de fato ele realizava comércio de substâncias ilícitas. Em dado momento, os policiais encontraram sob o assoalho da residência uma sacola contendo 55 (cinquenta e cinco) petecas de cocaína. O acusado, do lado de fora do imóvel, foi detido pelos policiais.

Em interrogatório, o réu permaneceu calado.

Vê-se que os depoimentos das testemunhas arroladas na denúncia e inquiridas em Juízo, bem como o restante do conjunto probatório, são coerentes entre si.

Registre-se também que não deixam de ser válidos os depoimentos das testemunhas, por serem policiais. Assim como, registre-se que foram inquiridas em Juízo, as mesmas testemunhas que constam no auto de prisão em flagrante.

(...)

No caso em tela, restou comprovado que o acusado, no momento da abordagem policial, tinha guardada em sua residência substância entorpecente ilícita, configurando assim a conduta guardar ou ter em depósito.

Resta, pois configurado o crime previsto no art. 33, caput da lei n. 11.343/06.

Portanto, são sólidos os fundamentos para a convicção da autoria e materialidade, evidenciando-se a presença de elementos suficientes de que por ocasião da prisão o acusado estava praticando conduta perfeitamente inserida no tipo penal descrito no artigo 33 da Lei mencionada, na modalidade ter em depósito, impondo-se desse modo a condenação do acusado por tal conduta.

Tenho que a decisão está bem fundamentada, ancorada em provas concretas dos autos, não havendo nada que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição pleiteada, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

Tudo está de acordo com o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Não há, pois, como acolher a tese de absolvição, devendo ser negado provimento ao recurso.

Por fim, embora não questionada a dosimetria da pena do recorrente, de ofício, observo que a fração relativa ao tráfico privilegiado (1/3) é desproporção à quantidade da droga apreendida (138,38g de cocaína), sendo mais adequada a aplicação do redutor de 1/2, segundo parâmetro jurisprudencial do STJ. Vejamos:

(...)

No caso em apreço, na esteira da jurisprudência desta Corte, verifica-se que 108,4g de cocaína já é quantidade relevante de uma droga de maior nocividade, de maneira que se tem admitido o afastamento da incidência da fração de diminuição em seu grau máximo de 2/3. Todavia, usualmente, reputa-se adequada a aplicação do redutor na fração de 1/2.

Nesse sentido, citam-se precedentes (grifos nossos):

(...)

Desse modo, passo a refazer a dosimetria da pena, adotando a fração de diminuição de 1/2 pela minorante do tráfico privilegiado.

Na primeira fase e na segunda fase, as penas ficaram em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal à espécie, o que mantenho.

Na terceira fase, mantenho o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 com exasperação da pena em 1/6, conforme sentença, resultando nas penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Ato contínuo, aplico a fração de 1/2 pela causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, fixando as penas em 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa, à razão mínima.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantenho a solução do acórdão recorrido, qual seja, regime inicial aberto e substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da pena corporal substituída, e em prestação pecuniária a entidade pública com fim social no valor de um salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, ficando a critério do juiz da execução a definição e a destinação de ambas as sanções alternativas.

Ante o exposto, conheço do recurso especial e, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, dou-lhe parcial provimento para aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 na fração de 1/2, reduzindo as penas do recorrente para 2 anos e 11 meses de reclusão e 291 dias-multa, à razão mínima, mantidos o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa por duas restritivas de direito, nos termos do acórdão recorrido.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 02 de junho de 2023.

JOEL ILAN PACIORNIK, Relator.

(REsp n. 2.043.215, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/06/2023.)

PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33, CAPUT E § 4º, DA LEI N.º 11.343/06. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N° 11.343/06. APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À REDUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO, DE ACORDO COM A NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. HIPÓTESE QUE NÃO DESCARACTERIZA A FIGURA TÍPICA COMO EQUIPARADA AOS CRIMES HEDIONDOS. CRIME PRATICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.464/07.

(...)

II - No caso concreto, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida (130g de cocaína), a redução da reprimenda na fração de 1/2 (metade) mostra-se adequada, diante das peculiaridades do caso.

III - O crime de tráfico de drogas, cuja tipificação se encontra no art. 33, caput e § 1º, da Lei nº 11.343/2006 é, segundo expressa disposição constitucional (art. 5º, inciso XLIII), considerado figura equiparada aos crimes hediondos assim definidos em lei (Lei nº 8.072/90), sujeitando-se, por conseguinte, ao tratamento dispensado a tais crimes.

(...)

Ordem denegada.

(HC n. 144.389/MG, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/8/2010, DJe de 27/9/2010.)

Desse modo, modifico a fração da aludida benesse para 1/2 e redimensiono a pena definitiva do apelante para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para seu cumprimento, nos moldes do artigo 33 do Código Penal, bem como a substituição da pena, conforme operada pelo juízo
a quo
.

Mantenho os demais termos da sentença, no que couberem.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento; corrigindo, de ofício, a fração relativa ao tráfico privilegiado para 1/2, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém, 03/07/2023